Tribunal: CARF
Processo: 13502.721202/2016-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721202/2016-55
ACÓRDÃO
2102-003.893 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HID IMUNIZAÇÃO LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇO DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS. LEI
COMPLEMENTAR 155/2016.
Para os optantes pelo Simples Nacional, a dedetização, a desinsetização, a
desratização, a imunização e outras atividades de controle de vetores e
pragas urbanas são consideradas serviços de limpeza e conservação e,
nessa condição, suas receitas são tributadas atualmente pelo Anexo IV da
Lei Complementar no 123, de 2006. No entanto, o art. 4o da LC 155, de
2016, convalidou os pagamentos feitos em outros Anexos, até 28 de
outubro de 2016

ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.893 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721202/2016-55
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por HID Imunização Ltda. – ME, inscrita no
CNPJ sob o no 04.733.589/0001-98, contra o Acórdão no 14-69.892, proferido pela 12a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que, em sessão realizada em 29
de agosto de 2017, julgou improcedente a impugnação apresentada às fls. 69/87, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido
O presente processo administrativo fiscal originou-se do Auto de Infração Debcad
no 51.080.898-0, lavrado para constituir crédito de contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais, bem como
das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios relativos ao Grau de Incidência de
Incapacidade Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho – GILRAT. O lançamento
abrangeu o período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, inclusive o 13o salário dos anos de
2013 e 2014, tendo sido consolidado em 16/06/2016 no valor de R$ 464.237,64 (quatrocentos e
sessenta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e quatro centavos)
Segundo relatado pela fiscalização, a contribuinte, ao preencher as GFIP relativas ao
período de 01/2013 a 12/2014, informou-se de forma incorreta como optante do Simples
Nacional. Contudo, de acordo com o art. 18, § 5o-C, inciso VI, da Lei Complementar no 123/2006,
não estão abrangidas pelo regime simplificado as contribuições previdenciárias patronais das
empresas que executam serviços de limpeza e conservação, que devem recolher as contribuições
na forma aplicável aos demais contribuintes
Conforme o contrato social, o objeto da empresa compreende a prestação de
serviços de dedetização, desratização, descupinização, desinfecção e imunização de ambientes e
recipientes (CNAE 8122-2/00), além de atividades correlatas, como esvaziamento de fossas, coleta
de resíduos e locação de sanitários químicos
Para a Receita Federal, tais atividades se enquadram como serviços de limpeza, nos
termos da Solução de Consulta Cosit no 275/2014, o que atrai a tributação na forma do Anexo IV
da LC no 123/2006.
Apurou-se que a empresa, ao declarar código de optante pelo Simples (código 2)
nas GFIP, limitou-se a recolher as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e dos sócios contribuintes individuais, deixando de recolher as contribuições
patronais devidas, inclusive aquelas destinadas ao SAT/RAT
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.893 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721202/2016-55
3
O demonstrativo completo do crédito tributário – base de cálculo, alíquotas, valores
originais, juros e multa – encontra-se detalhado no relatório “DD – Discriminativo do Débito” (fls.
5/10), bem como no relatório “FLD – Fundamentação Legal do Débito” (fls. 11/12)
Em sede de impugnação administrativa (fls. 69/87), a contribuinte alegou, em
síntese:
 inexistência de infração legal e interpretação equivocada da LC no 123/2006 pela
fiscalização;
 impossibilidade de inclusão de suas atividades no Anexo IV, por ausência de previsão
expressa, invocando os arts. 17 e 18 da LC no 123/2006;
 aplicação inadequada da analogia para ampliar hipóteses tributárias, em afronta ao art. 108,
§ 1o, do CTN;
 contestação da multa de ofício, por inexistência de dolo, fraude ou má-fé, requerendo sua
redução;
 alegações de equívocos no cálculo da base de incidência, apresentando planilha comparativa
(fls. 86/87);
 pedido de produção de provas adicionais, inclusive documental, pericial e realização de
diligências para comprovar a natureza de seus serviços
Concluiu a defesa requerendo: (i) o reconhecimento da procedência da
impugnação, com a consequente extinção da exigência; (ii) a revisão da base de cálculo; (iii) a
redução da multa aplicada; e (iv) a realização das diligências e perícias solicitadas
A DRJ, todavia, ao analisar os argumentos e documentos apresentados, julgou
improcedente a impugnação, mantendo íntegro o crédito tributário constituído
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Da Admissibilidade e Tempestividade
Conheço do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/72 e por ser tempestivo.
- Do mérito
Consoante se extrai do relatório fiscal, a atividade principal da empresa, bem como
o respectivo CNAE, correspondem aos serviços de imunização e controle de pragas, abrangendo
desinsetização, desratização, descupinização e atividades correlatas.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.893 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721202/2016-55
4
No caso em análise, embora a decisão combatida tenha se fundamentado em
determinados argumentos, verifica-se que o entendimento então adotado merece revisão.
Cumpre observar que, já à época em que foi prolatada a decisão administrativa de
primeira instância, encontrava-se em vigor a Lei Complementar no 155/2016. Assim, no tocante à
matéria, impõe-se registrar o que estabelece o art. 4o do referido diploma normativo:
“Art. 4o São convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento dos
impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios mediante regime previsto na Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, e alterações posteriores, inclusive em relação às obrigações
acessórias, pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço
de controle de vetores e pragas, até a data de publicação desta Lei
Complementar.”
Na mesma linha, a Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional – CGSN no
94/2011, com a redação conferida pela Resolução no 135, de 22/08/2017, também dispôs:
“Art. 130-H. Ficam convalidados os atos referentes à apuração e ao recolhimento
dos impostos e das contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios no Simples Nacional, inclusive em relação às obrigações acessórias,
pelas empresas que desenvolvem atividades de prestação de serviço de controle
de vetores e pragas, até 28 de outubro de 2016. (Lei Complementar no 155, de
2016, art. 4o)
Parágrafo único. A convalidação de que trata o caput não afasta as competências
de que trata o art. 77. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 33, § 4o).”
Diante disso, considerando que foram convalidados os recolhimentos realizados em
Anexos diversos da LC no 123/2006 até 28/10/2016, relativamente às empresas prestadoras de
serviços de controle de vetores e pragas — exatamente a situação da contribuinte —, e tendo em
vista que o lançamento em litígio alcança o período de 01/01/2013 a 31/12/2014, impõe-se a
aplicação do comando normativo contido no art. 4o da LC no 155/2016, de modo a cancelar o
crédito tributário ora controvertido.
5. Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 178
DF CARF MF
Original